Tribunal: TJPA
Processo: 0007269-29.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007269-29.2016.8.14.0046

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: LOURIVAL GAIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. PEDIDO NÃO ANALISADO PELA AUTORIDADE DE 1º GRAU. DECISÃO
CITRA PETITA
. SENTENÇA MONOCRÁTICA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO PROVIDO.

I
–
A aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão;

II - O direito à concessão da aposentadoria por invalidez é assegurado, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, se a perícia judicial apontar que o postulante possui incapacidade definitiva para o labor, bem como o considera insuscetível de reabilitação;

III –
Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício da aposentadoria por invalidez, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral permanentemente
;

IV –
In casu
,
o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da Ação Previdenciária de Manutenção de Auxílio- Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez ajuizada por
Lourival Gaia da Silva

em desfavor do ora apelante,

julgou procedente a mencionada ação, concedendo ao autor da ação o restabelecimento do benefício previdenciário do auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez;

V – Compulsando os autos, constata-se que
a autoridade de 1º grau julgou antecipadamente a lide e sequer analisou o pedido formulado pelo apelante de realização de uma perícia médica no recorrido, baseando sua decisão apenas em um Laudo Médico apresentado pelo próprio apelado;

VI –
Por se tratar uma ação para concessão de um benefício previdenciário de matéria
acidentária, indispensável a realização de
uma
perícia médica, a fim de que se possa constatar
se efetivamente o apelado possui uma enfermidade que o impossibilita de laborar
, requisito
absolutamente indispensável
à concessão de
do
benefício acidentário;

VII – Destarte,
a perícia médica, em conjunto com

as demais produzidas, auxilia o
magistrado
para que se obtenha um julgamento adequado

do litígio. Trata-se de prova essencial, inerente à natureza desse tipo de ação e, na ausência

de sua realização, não se tem como aferir, com segurança, se, efetivamente,
o postulante ao benefício previdenciário possui ou não o direito de recebê-lo;

VIII – Ademais, a autoridade monocrática não se manifestou acerca do pedido de realização de perícia médica formulado pelo apelante, restando configurada a hipótese de sentença
citra petita
;

IX - Outrossim
, a anulação d
a

sentença monocrática é medida que se impõe
,
com a consequente determinação de remessa do feito ao
J
uízo de 1º grau
,

a fim de que
o apelado
seja submetid
o
a
uma
avaliação médico-pericial, de modo a comprovar a sua incapacidade
laborativa permanente
;

X – Recurso de apelação conhecido e julgado provido, com a anulação d
a sentença monocrática e a determinação do retorno dos autos ao Juízo de origem.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 15 a 22 de abril de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Comarca de Rondon do Pará, que, nos autos da Ação Previdenciária de Manutenção de Auxílio Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez ajuizada por
LOURIVAL GAIA DA SILVA
em desfavor do ora apelante,

julgou procedente a mencionada ação, concedendo ao autor da ação o restabelecimento do benefício previdenciário do auxílio doença e a conversão em aposentadoria por invalidez.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas.

Em resumo, na exordial (
Num. 13795021 - Pág. 1
/15)
, os patronos do apelado relataram que o mesmo sofreu um acidente de trabalho
e passou a receber
o auxílio-doença previdenciário, entretanto, o pagamento do referido benefício seria interrompido no dia 14/08/2016
, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Aduziu, em síntese, que o apelado ainda se encontrava incapacitado para o trabalho, motivo pelo qual, pugnou pela conversão do benefício do auxílio-doença concedido ao apelado no benefício da aposentadoria por invalidez.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 13795030 - Pág. 3/4
), determinando a implantação do benefício da aposentadoria por invalidez em favor do apelado.

Nas razões recursais (
Num. 13795033 - Pág. 6/12
), o patrono do apelante aduziu a ausência dos pressupostos legais para à concessão da aposentadoria por invalidez em favor do apelado.

Arguiu a necessidade da realização de uma perícia no caso dos autos, objetivando auferir a incapacidade laborativa permanente do recorrido.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando, em resumo, que fosse negado provimento ao apelo (
Num. 13795034 - Pág. 7/13
).

Após o encaminhamento dos autos a este egrégio Tribunal, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 15696888 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 17199880 - Pág. 1
/
8)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso interposto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do apelado ao recebimento do benefício da aposentadoria por invalidez, tendo em vista que o recorrido aduziu ter sofrido um acidente de trabalho que o deixou impossibilitado permanentemente de realizar qualquer atividade laboral.

Inicialmente, ressalto que a aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, trata no seu artigo 42 sobre o mencionado benefício, nos seguintes termos:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Portanto, para a concessão de referido benefício, é necessário o preenchimento de três requisitos legais, quais sejam: a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência e a comprovação da incapacidade para o trabalho bem como a não suscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso dos autos, o apelado sustentou que sofreu uma lesão de natureza acidentária, tornando-o incapaz para desenvolver qualquer atividade laboral.

P
or se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício da aposentadoria por invalidez, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer definitivamente uma atividade laboral.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide e sequer analisou o pedido formulado pelo apelante de realização de uma perícia médica no recorrido, baseando sua decisão apenas em um Laudo Médico apresentado pelo próprio apelado.

Entretanto, conforme ressaltei anteriormente,
se tratando de matéria acidentária, indispensável se revela a realização de
uma
perícia médica, a fim de que se possa constatar
se efetivamente o apelado possui uma enfermidade que o impossibilita de laborar
, requisito
absolutamente indispensável
à concessão de
do
benefício acidentário.

Cumpre
destacar,
ainda
,
que a perícia médica, em conjunto com

as demais produzidas, auxilia o
magistrado
para que se obtenha um julgamento adequado

do litígio. Trata-se de prova essencial, inerente à natureza desse tipo de ação e, na ausência

de sua realização, não se tem como aferir, com segurança, se, efetivamente,
o postulante ao benefício previdenciário possui ou não o direito de recebê-lo.

Por conseguinte
,
no caso em análise
,
inexistem
elementos suficientes
que possam auferir se o apelado possui ou não uma enfermidade que o impossibilite de voltar a trabalhar
,

motivo pelo qual
,

a sentença monocrática deve ser anulada, com o retorno dos
autos devem retornar à Vara de origem para que seja retomada a fase

instrutória encerrada prematuramente
.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO REPRESENTANTE DO PARQUET. ACOLHIDA. RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA NÃO REALIZADA. INADMISSIBILIDADE. PROVA MÉDICA ESSENCIAL AO DESLINDE DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
(Processo nº 4947963, Rel. Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-23)”

Ademais, não tendo o Juízo
a quo
se pronunciado na sentença recorrida acerca do pedido de realização de perícia médica formulado pelo apelante, resta configurada a hipótese de sentença
citra petita
.

Sobre o tema, leciona o jurista Humberto Theodoro o seguinte:

"A sentença, enfim, é citra petita quando
não examina todas as questões propostas pelas partes. (...) A nulidade da sentença citra petita, portanto, pressupõe questão debatida e não solucionada pelo magistrado, entendida por questão o ponto de fato ou de direito sobre que dissentem os litigantes, e que, por seu conteúdo, seria capaz de, fora do contexto do processo, formar, por si só, uma lide autônoma. Só se anula, destarte, uma sentença em grau de recurso, pelo vício do julgamento citra petita, quando a matéria omitida pelo decisório de origem não esteja compreendida na devolução que o recurso de apelação faz operar para o conhecimento do Tribunal."
(in Curso de Direito Processual Civil, Forense, 33ª ed., 2000, vol. I, p. 453/454).

Destarte, a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelas partes, fica caracterizado um julgamento
citra petita
,
podendo o Tribunal
a quo,
inclusive,

anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL SENTENÇA CITRA PETITA. JULGADO QUE REFLETE O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. 1
. A jurisprudência desta Corte admite a nulidade de toda a sentença em caso do reconhecimento de decisão citra petita, o que pode ser feito de ofício, além de reconhecer esse defeito processual quando o provimento jurisdicional não se manifesta acerca da compensação.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1395999/SP; Segunda Turma; Min. Mauro Campbell Marques; j. 20/05/2014; p. DJe 26/05/2014)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO

TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo

anulá-la

de

ofício,

determinando que outra seja proferida.
1, 2 e 4. Omissis. (REsp 1447514/PR; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 05/10/2017; p. DJe 16/10/2017)”

Outrossim
, a anulação d
a

sentença monocrática é medida que se impõe
,
com a consequente determinação de remessa do feito ao
J
uízo
a quo
,

a fim de que
o apelado
seja submetid
o
a
uma
avaliação médico-pericial, de modo a comprovar a sua incapacidade
laborativa permanente
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém,
15
de
abril
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/05/2024